Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-25.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), G. V. D. S. - CPF: 052.463.051-80 (EMBARGANTE), ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES - CPF: 023.086.461-95 (EMBARGANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.747.842/0001-70 (EMBARGADO), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (LITISCONSORTES), ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES - CPF: 023.086.461-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DUARTE VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ESTE FEITO FOI PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, EM FACE AO IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Guilherme Vieira da Silva, representado por sua genitora, Eliza da Silva Garcia Borges, em face do v. acórdão proferido na ação rescisória n. 1013665-25.2019.8.11.0000 apreciada por esta Seção, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, tendo em vista que restou demonstrado que o acórdão proferido na apelação n. 72448/2008, e posteriormente rescindido na ação rescisória n. 0033010- 72.2011.811.0000, possuía cinco relevantes fundamentos, sendo que apenas um deles levava em consideração a prova testemunhal. Alega que ainda que se considerasse nula a prova testemunhal, tal falha seria incapaz de alterar o sentido do julgado, mormente considerando que os demais fundamentos estavam baseados em elementos que sustentavam o acórdão indevidamente rescindido. Aduz ser incabível a rescisão do acórdão proferido na 72448/2008, com base em erro de fato quanto à prova testemunhal.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 138922687), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na ação rescisória foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Seção chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato constante no acórdão, contudo, em que pese as alegações do autor, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fático processual.

Digo isso, porque conforme se infere do acordão prolatado na ação rescisória n. 33.010/2011, a 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado entendeu que houve erro de fato no acordão proferido no Recurso de Apelação n. 72.448/2008, pelo que considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, qual seja, a quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda representadas pelas notas promissórias, além de admitir um fato inexistente – a realização de outro negócio jurídico (contrato de compra e venda de gado).

Na oportunidade, a i. Relatora, Desa. Cleuci Terezinha Chagas asseverou que a alegação dos autores, na ação monitória, de que as duas notas promissórias, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referiam-se à venda de mil cabeças de gado (segundo negócio jurídico), não se sustentou, pois, amparou-se somente em provas testemunhais.

Nesse ponto, consignou que “nos termos da legislação processual vigente, é vedada a prova exclusivamente testemunhal acerca da existência do negócio jurídico, cujo valor ultrapasse o décuplo do valor do salario mínimo vigente à época – artigo 401 do Código de Processo Civil. A aplicação do artigo ao caso em comento, é de fácil percepção, ao considerar como valor da venda de gado correspondente à 04 (quatro) notas promissórias com valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, o que ultrapassa e muito a quantia correspondente ao décuplo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (id. 15195455).

Assim, entendeu que não havendo prova escrita apta a confirmar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas nos autos, seria inadmissível reconhecer a existência da alegada venda de gado, vinculada às duas notas promissórias, como pagamento parcial da avença estabelecida no contrato de compra e venda de imóvel rural.

Portanto, no julgamento da Ação Rescisória, foi considerado que o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 72.448/2008 incorreu em erro de fato, nos termos do art. 485, IX e §1º, do CPC/73, vigente à época, tendo em vista que considerou existente fato alegado e não provado.

Ressalto que o Código de Processo Civil de 1973 permitia a rescisão de julgado na hipótese de existência de erro de fato, ou seja, quando admitisse um fato inexistente, ou, quando se considerasse inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Admitiu, igualmente, que o aresto prolatado no Recurso de Apelação considerou inexistente um fato que efetivamente ocorreu, ou seja, a quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda de imóvel revestido pelas duas notas promissórias no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada.

Assim, com base nas justificativas que ampararam o julgamento da Ação Rescisória, o autor da ação alega que, em sede de Ação Rescisória, não pode ser feita nova valoração do conjunto probatório, contudo, a alegação não merece prosperar.

Acerca da caracterização do erro de fato, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam, verbis:

“(...) para que a coisa seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença.
Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido
(art. 485, §1º, CPC). É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, §2º, do CPC). Já se decidiu que, se houvesse pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5ª Turma, Resp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso de raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. Mas se o fato foi suposto, no raciocínio, como mera etapa para o juiz chegar a uma conclusão, a ação rescisória é admissível.
Não é correto afirmar que a ação rescisória não é admissível nos casos de equivocada valoração da prova ou das alegações de fato
. Ocorrendo valoração inadequada da prova a rescisória é cabível, desde que não tenha ocorrido valoração de prova que incidiu diretamente sobre fato admitido ou não admitido.
Se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato, e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a ação rescisória é cabível
.” (CPC Comentado Artigo por Artigo, RT, 2008 - negritei)

A jurisprudência do c. STJ elucida que “o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado – tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em consequência, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça irreparável pela via rescisória” (Resp n. 839.499/MT, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2017)

Portanto, o acordão que o autor da ação visa rescindir asseverou que houve erro em considerar a prova testemunhal, que repercutiu na compreensão distorcida da inexistência de um fato efetivamente ocorrido – quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda de imóvel rural, e admissão de um fato inexistente – ocorrência de outro negócio jurídico para a compra e venda de gado.

Nesse ponto,
a i. Relatora da ação rescisória avaliou a inexistência de prova documental a reafirmar os depoimentos das testemunhas trazidos pelos autores da ação monitória e, em razão do valor questionado a título de pagamento, a prova escrita deveria, sem nenhum embargo, ser considerada, nos moldes do art. 401, do CPC/73 (vigente à época)
, que previa:

“
Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.”

E, no caso, os valores correspondentes às duas notas promissórias ultrapassava tal quantia. Não podendo, assim, conferir credibilidade à prova testemunhal que afirmou que as referidas notas promissórias seriam para pagamento referente a compra de gado, sem qualquer amparo documental.

Desse modo, não há o que se falar em revisitação do conjunto probatório, mas sim, em erro de fato existente, haja vista que o v. acórdão rescindido levou em consideração fato inexistente (contrato de compra e venda de gado) e desconsiderou fato inconteste nos autos (duas notas promissórias que serviram para quitação de duas parcelas).

Nesse ponto, igualmente, refuta-se a tese do autor de que a ação rescisória n. 0033010-72.2011.8.11.0000 violou literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/73).

Nesse sentido, verbis:

“A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal violado.

Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar.” (AgInt no REsp 1419842/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.2021)

Em contrapartida, revela-se que o intento do requerente é lançar mão da ação rescisória como sucedâneo recursal, instrumento de mera revisão do acordão impugnado, no intuito de rediscutir o acerto ou não da decisão colegiada com a reavaliação das provas já devidamente sopesadas.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior, verbis:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
” (Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1º, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelo autor fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante no acórdão rescindendo, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.”
(id. 136354698)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentada a razão pela qual a tese de violação à norma jurídica defendida pelo embargante, notadamente quanto à
reinterpretação das provas apresentadas nos autos, não prosperou.

Nesse passo, conforme consta no
decisum
guerreado, n
o
acordão prolatado na ação rescisória n. 33.010/2011, a 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado entendeu que houve erro de fato no acordão proferido no Recurso de Apelação n. 72.448/2008, pelo que considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, qual seja, a quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda representadas pelas notas promissórias, além de admitir um fato inexistente – a realização de outro negócio jurídico (contrato de compra e venda de gado).

Assim, o acórdão proferido na ação rescisória n. 33.010/2011 considerou não apenas a insubsistência da prova testemunhal, mas principalmente a inexistência de prova documental a reafirmar os depoimentos das testemunhas trazidas pelos autores da ação monitória.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022